Tribunal: TJSP
Processo: 1009930-15.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 – Sentença reformada – Ação desacolhida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000642005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009930-15.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 2/16
Voto no 13.950

Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566
Comarca de São Carlos / 3a. Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do
serviço Fato constitutivo do direito carente de demonstração
Inteligência do art. 373, I, do CPC Nexo de causalidade não
evidenciado ou comprovado Equipamentos, que teriam sido
avariados, que não foram preservados para exame pericial -
Ausência
de
requerimento
administrativo,
tal
como
disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010
Sentença
reformada Ação desacolhida Recurso provido.
Sentença proferida a fl. 509/12 acolheu ação
regressiva de ressarcimento de danos, proposta por seguradora
contra concessionária de serviços de eletricidade, condenando-a
em R$2.540,00, atualizados desde o desembolso, com juros a
contar da citação, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$1.000,00.
Apela a ré, pretendendo a reforma do julgado.
Argumenta que não foram preservados os aparelhos dito
danificados para exame pericial, impossibilitando a comprovação do
dano. Nega nexo causal ou as intercorrências mencionadas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 3/16
invoca ausência de documentos essenciais à propositura da ação;
fala em falta de interesse de agir, diante da ausência de
reclamação administrativa e em irresponsabilidade, uma vez que
não foi encontrada ocorrência na sua rede elétrica sobre parte dos
fatos alegados, não podendo responder por defeitos ocorridos na
rede interna dos imóveis. Insurge-se contra o mérito da pretensão,
por ausência de nexo causal, entre os alegados danos e a sua
responsabilidade, posto que impera a aplicação da regulamentação
da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que determina
que o consumidor proceda ao prévio pedido administrativo para
eventual ressarcimento de valor.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta acolhimento.
A autora diz ter firmado com terceiros contratos de
seguro residencial, através do qual se obrigara a garantir os riscos
aos quais os equipamentos deles estivessem expostos durante o
período de vigência da apólice. Relata que, nas datas apontadas,
teria havido distúrbios elétricos no imóvel segurado, com
consequente propagação de danos a bens de propriedade dele, no
importe de R$2.540,00, fatos detectados por relatórios de vistora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 4/16
ditos
“laudos
técnicos”
e
orçamentos.
Daí
pretender,
regressivamente, reembolso dos valores pagos ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo o MM.
Juiz “a quo” que a responsabilidade da requerida é objetiva e que
os documentos apresentados comprovariam os danos reclamados.
Respeitado tal entendimento, a decisão não pode
ser mantida. Ela se baseia em ditos escritos rotulados de laudos
técnicos e orçamentos, que afirmam que os danos alegados foram
causados por oscilação de energia (fl. ).
Não fosse a precariedade probatória sobre este
fato, aqui absolutamente relevante verificar que não foram
preservados os bens dito danificados para exame pericial, sob o
crivo do contraditório.
Prova para tal finalidade não pode ser realizada.
Ela permitiria verificação dos pressupostos da responsabilidade
civil, notadamente o nexo causal e o efetivo dano.

Isto macula, irremediavelmente, o direito de
defesa.
Não é preciso dizer que a apelante não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 5/16
hipossuficiente e por mais que queria se aproveitar de disposições
da legislação consumerista não pode se furtar à apresentação dos
aparelhos que se diz teriam sido danificados, até para comprovar
nexo causal entre a conduta da apelante e o mencionado dano.
Aqui, há duas situações a serem consideradas: a
total falta de prova técnica sobre o que teria causado danos nos
aparelhos - e o respectivo nexo de causa e efeito - e a ausência
total de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente.
Pode-se dizer que não deveria ter sido proposta a
ação, sem que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento do
acontecimento dito lesivo. A autora, sem o conhecimento da ré,
baseada em documentação unilateral, sem respaldo técnico algum,
traduzida basicamente por escritos efetivados e encomendados,
por ela e/ou seu segurado, efetuou este pagamento e de maneira
simplista ingressa com ação de regresso.
A apelada faz referência à Resolução da ANEEL,
no 414/2010, que foi baixada com base na Lei 8987/95 e dec.
41.019/57, que estabelece:
“Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 6/16
equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos.”
Este era um direito mínimo que se facultaria à
apelada, em atenção ao seu direito de defesa, para a verificação
da queixa e eventual ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela,
só seria possível o acolhimento da ação se tivesse a autora
produzido prova técnica sobre o vínculo do dano com a conduta da
ré. Não o fez, lançando a sua sorte em presunção inexistente para
a hipótese.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, assim decidiu quanto à
necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso na
esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda, parâmetros a
serem observados nas ações propostas antes de seu julgamento,
ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 7/16
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado...
(Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em
03.09.14, DJe de 07.11.14, por maioria)
Na mesma Corte, no julgamento do agravo
regimental no recurso extraordinário no 824.712-MA, a Ministra
Carmem Lúcia estendeu as mesmas regras para os processos de
cobrança de indenização do seguro DPVAT.
O que se quer dizer com estas citações não é a da
impossibilidade de ingresso em juízo sem esgotamento de pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 8/16
administrativo formulado, dirigido a quem deve deter informações
técnicas sobre o evento dito danoso, mas sim que, na
incompreensível situação em que isto não venha a ocorrer, que ao
menos haja produção de prova técnica conclusiva a respeito da
responsabilidade da concessionária e, mais ainda, do dano que se
alega ter ocorrido.
É que o liame causal aqui precisa ser estabelecido
com segurança e não ocorrendo isto, o ônus probatório recai sobre
a seguradora.
Desnecessário dizer que nem todo chamado
genericamente
“dano
elétrico”
consubstancia,
ipso
facto,
responsabilidade objetiva da concessionária, havendo de ser
ressalvada ao menos a hipótese de força maior.
Neste sentido já se decidiu:
Prestação de serviços - Ação indenizatória -
Alegação de prejuízo ocasionado por sobrecarga
elétrica - Prova indicando que os danos foram
provocados por evento da natureza, que exclui a
responsabilidade e acarreta a improcedência do
pedido - Recurso provido.
(TJSP, Apel. No 0216363-89.2011.8.26.0100, 29a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 9/16
Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Silvia
Rocha, j. 25.3.2015)
E ainda:
“No direito brasileiro, a responsabilidade civil do
estado
é
objetiva,
com
base
no
risco
administrativo, que ao contrário do risco integral,
admite abrandamentos. Assim, a responsabilidade
do estado pode ser afastada no caso de força
maior, caso fortuito, ou ainda, se comprovada a
culpa exclusiva da vítima. (...) Se a culpa for
concorrente, a responsabilidade civil do estado
será mitigada, repartindo-se o quantum da
indenização” (MORAES, Alexandre de. Direito
Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.
353); STJ 2a Turma, REsp 602.102/RS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, j. 06/04/2004, DJ
21/02/2005, p. 146. LEXSTJ 187/166, RNDJ
65/127, RT 836/151.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Para vir a juízo com pedido
condenatório, teria que provar o nexo causalidade que afirma ter
ocorrido. Mais ainda, nem demonstra o fato constitutivo do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 10/16
direito, relativo a eventuais intercorrências na rede de distribuição
de energia ou climáticas.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA.
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que
não demonstrado o nexo de causalidade, "in
casu".
Oscilação
na
rede
elétrica
não
comprovada. Ação julgada procedente. Sentença
reformada.
Recurso
de
apelação
da
concessionária provido para julgar improcedente o
pedido inicial., prejudicado o recurso de apelação
da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a
Câm. Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j.
6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 11/16
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade.
Precedentes
da
jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da autora”
(Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a
Câm. Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j.
22.9.2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. AFIRMAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE
TERIA
DADO
CAUSA
À
QUEIMA
DE
EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO
DE CAUSALIDADE, ÔNUS QUE INCUMBIA À
AUTORA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. A ausência de qualquer
demonstração que possibilite afirmar a ocorrência
de falha na prestação de serviços por parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 12/16
concessionária, até porque não se estabeleceu
qualquer evidência para reconhecer a existência
de relação de causalidade entre os serviços
prestados e os danos alegados, afasta a
possibilidade de se acolher o pleito de reparação
formulado pela autora.
(TJSP, Apel. no 0052903-49.2009.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Rigolin, j. 25.11.2014).
Ação regressiva de ressarcimento de danos

Prestação de serviços de energia elétrica

Alegação de danos em equipamentos dos
segurados sob fundamento de oscilação de
energia
Vistoria dos equipamentos totalmente
unilateral Caso concreto onde a seguradora não
permite defesa anterior da empresa de energia
elétrica pela falta de requerimento administrativo
Ação improcedente Apelação provida.
(TJSP, Apel. no 1000357-85.2019.8.26.0037, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.
22.10.2019)
Ação
regressiva
da
Seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 13/16
equipamentos
telefônicos
da
segurada.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso da
Ré provido.
(TJSP, Apel. no 0199776-26.2010.8.26.0100, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 27.3.2014)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA DESCARCA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA (RAIO) DANOS CAUSADOS
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos do
segurado. Responsabilidade da Ré afastada
porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Sobretensão não comprovada. 2. Honorários
Advocatícios. Redução. Impossibilidade. Fixados
dentro dos parâmetros incidentes na espécie.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
(TJSP, Apel. no 1033444-68.2014.8.26.0114, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, j. 4.2.2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 14/16
Seguro
Indenização
-
Ação
regressiva
-
Improcedência confirmada - Laudo unilateral que
não pode ser considerado - Perícia impossível -
Apelante que não manifestou interesse em
produzir outras provas - Apelo desprovido.
(TJSP, Apel. no 0182649-41.2011.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 13.6.2013)
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de serviço público. Distúrbio
elétrico que resultou em avarias a equipamentos
de segurados, que precisaram ser substituídos.
Sentença
de
improcedência.
Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo
a seguradora autora viabilizado a produção de
prova técnica de forma direta, não há como impor
à concessionária o dever de indenizar. A ausência
de prévia comunicação do evento pelo consumidor
segurado impediu a ré de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral que instruiu a
inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o,
da CF, afasta tão somente a pertinência de se
apurar o elemento subjetivo da responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 15/16
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre
eles.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apel. no 1013386-39.2017.8.26.0114, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares
Levada, j. 21.10.2019).
Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação de regresso movida por seguradora
Ausência de prova da efetiva contratação do
seguro, de prova isenta dos danos, de que eles
foram provocados por evento da natureza e dos
pagamentos afirmados Pedido improcedente -
Apelo não provido.
(TJSP, Apel. no 1055223-11.2016.8.26.0114, 29a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia
Rocha, j. 28.6.2019).
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável
pela reparação do dano julgada parcialmente
procedente - Decurso do lapso prescricional
inocorrente - Precedentes do STJ - Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009930-15.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 13.950 16/16
prova convincente da causa dos danos e do nexo
causal entre eles e o fornecimento da energia
elétrica - Concessionária que, além disso, não foi
notificada para apuração dos fatos na via
administrativa Pretensão regressiva que se tem
por improcedente - Apelação da ré provida,
prejudicado o apelo da autora.
(TJSP, Apel. no 1011658-60.2017.8.26.0114, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte, j.
23.10.2019).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente,
condenada a autora nas despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
Por estas razões, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator